Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-13.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019242-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), GABRIEL DE SOUZA VILASBOA - CPF: 044.259.901-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO KAUA VALADARES TICIANELLI - CPF: 062.306.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE SOUZA VILASBOA - CPF: 044.259.901-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019242-13.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA VILASBOA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADA – PACIENTE JOVEM, QUE NÃO APRESENTA OUTROS REGISTROS DESABONADORES – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, há constrangimento ilegal.

Diante da primariedade, e da inexistência de outros registros desabonados em desfavor do paciente, a imposição de medidas cautelares mostra-se suficiente no caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019242-13.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA VILASBOA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel de Souza Vilasboa,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 30-9-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006); 2) a prisão preventiva é desnecessária e não foi justificada em elementos concretos extraídos dos autos; 3) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 3) a gravidade do crime “
por si só, não é motivo que fundamenta a prisão preventiva
do paciente”
(sic); 4) isoladamente, a quantidade de droga não justifica o cárcere; 5) o paciente é primário; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 106854999 - pág. 1-27).

A liminar foi deferida (Id. 107013973 - pág. 1-7) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 107175969 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 108242985 - pág. 1-10).

É o relatório

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019242-13.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia recebeu informações que o paciente e o adolescente Bruno Kauã Valadares Ticianelli guardaram, distribuíram e comercializavam drogas para o Comando Vermelho.

A partir daí, iniciou o monitoramento deles.

Os autos registram ainda que, “
n
o dia dos fatos, os policiais obtiveram informações de que havia chegado uma grande quantia de entorpecentes na residência, do tipo pasta base de cocaína e maconha. Os suspeitos estariam comercializando a referida droga e guardando parte do entorpecente, com o intuito de abastecer as bocas de fumo das regiões dos bairros Carlos Bezerra e Serra Dourada. Iniciado o monitoramento nas proximidades da referida residência, os agentes visualizaram a mesma movimentação de usuários de drogas no local, e, diante das informações de entorpecentes na residência, abordaram o autuado Gabriel e o menor Bruno. Foi localizada uma balança de precisão, rolo de papel filme, duas facas e uma tesoura com resquício de entorpecentes. Foi encontrada, na parte superior da geladeira, 52 (cinquenta e duas) porções de substância análoga à maconha, bem como 18 (dezoito) pedras de pasta base de cocaína, as quais estavam escondidas no interior do sofá, dentro do quarto da residência. Conforme consta do laudo preliminar de nº 200.2.04.2021.011203-01, houve apreensão de dezoito porções, pesando 453,62gr (quatrocentos e cinquenta e três gramas e sessenta e dois centigramas) de substância análoga à cocaína; cinquenta e duas porções, pesando 471,69gr (quatrocentos e setenta e um gramas e sessenta e nove centigramas), de substância análoga à maconha”
(sic) (Id.
106860452 - pág. 3-4).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia e
justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, conforme registra o trecho transcrito:

[...]

Conforme consta dos autos, a Polícia Civil há duas semanas e meia, obteve informações de que os suspeitos, Bruno e Gabriel, estariam guardando entorpecentes, do tipo maconha e pasta base de cocaína, para, em princípio, a facção criminosa comando vermelho. As informações apontam que os responsáveis pelo abastecimento de droga no local eram dois indivíduos, conhecidos como Santander e Machado do Lava Jato da Vila Mineira, desta cidade, e que os suspeitos também estariam comercializando entorpecentes no local do fato.

Os agentes iniciaram monitoramento e observaram uma movimentação intensa de usuários de drogas. No dia dos fatos, os policiais obtiveram informações de que havia chegado uma grande quantia de entorpecentes na residência, do tipo pasta-base de cocaína e maconha. Os suspeitos estariam comercializando a referida droga e guardando parte do entorpecente, com o intuito de abastecer as bocas de fumo das regiões dos bairros Carlos Bezerra e Serra Dourada.

Iniciado o monitoramento nas proximidades da referida residência, os agentes visualizaram a mesma movimentação de usuários de drogas no local, e, diante das informações de entorpecentes na residência, abordaram o autuado Gabriel e o menor Bruno.

Foi localizada uma balança de precisão, rolo de papel filme, duas facas e uma tesoura com resquício de entorpecentes. Foi encontrada, na parte superior da geladeira, 52 (cinquenta e duas) porções de substância análoga à maconha, bem como 18 (dezoito) pedras de pasta base de cocaína, as quais estavam escondidas no interior do sofá, dentro do quarto da residência. Conforme consta do laudo preliminar de nº 200.2.04.2021.011203-01, houve apreensão de dezoito porções, pesando 453,62gr (quatrocentos e cinquenta e três gramas e sessenta e dois centigramas) de substância análoga à cocaína; cinquenta e duas porções, pesando 471,69gr (quatrocentos e setenta e um gramas e sessenta e nove centigramas), de substância análoga à maconha

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado
,
sobretudo diante da apreensão da quantidade e variedade de droga, bem como suposto envolvimento de menor, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.
A propósito, eis a jurisprudência:

[...]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam sem constrangimento ou protesto.

Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’ .Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)2.

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL DE SOUZA VILASBOA [...]
(Id.

106860452 - pág. 1-7).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Não por outro motivo é que o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, determina que, em caso de descumprimentos de outras medidas cautelares, o juiz deve avaliar a possibilidade de substituí-las ou mesmo cumulá-las com outras, e apenas em último caso impor a prisão cautelar.

Assim, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão não apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.

Apesar de invocar a gravidade do delito, a autoridade coatora não explicou em que consiste o diferencial da conduta imputada a ele.

O cometimento do crime na companhia de um adolescente não demonstra a pertinência do cárcere. De fato, dos acontecimentos não se extrai nenhuma circunstância excepcional indicando que a conduta deles ultrapassou aquela que é ínsita ao tipo penal em tese infringido, ou que revele a periculosidade diferenciada do envolvidos.

Apesar de considerável, a quantidade de droga apreendida -
453,62g de cocaína e 471,69g de maconha – também não demonstra que a prisão é o único meio eficaz para a proteção da ordem pública.

Os efeitos que a disseminação de substâncias ilícitas ocasiona na sociedade não justifica o recolhimento cautelar, especialmente quando o caso em exame se trata do
único
registro criminal que pesa contra o paciente.

Nesse sentido:

[...] Hipótese em que a custódia preventiva está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, os seus efeitos nefastos à sociedade e em elementos inerentes ao próprio tipo penal (apreensão de drogas e de objetos ligados à sua comercialização). Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 4,6g de "skunk", 50g de maconha e 29,9g de folhas daquele entorpecente - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar, sobretudo porque certificada a primariedade do paciente. Tem-se, portanto, a hipótese de substituição da custódia provisória por outras medidas alternativas, atento a previsão constitucional do encarceramento como última ratio. [...]
(STJ, AgRg no HC 683.875/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

[...] Apesar de não ser equivocada a argumentação judicial em apontar os nefastos efeitos que o tráfico de entorpecentes produz na sociedade - até porque não raro tal comportamento delitivo se faz associado a outros crimes de igual ou maior gravidade -, bem assim a generalizada sensação de insegurança que produz, não pode o magistrado exonerar-se do dever de indicar circunstâncias específicas do caso examinado que amparem o prognóstico de que o investigado ou réu voltará a delinquir ou que irá perturbar a instrução ou mesmo furtar-se à aplicação da lei penal. É insuficiente, assim, invocar a modalidade criminosa atribuída ao acusado, sob pena de se institucionalizar a prisão preventiva obrigatória, automática, decorrente da prática de todo crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, ferir a presunção de não culpabilidade e a excepcionalidade da prisão cautelar. [...]
(RHC 79.518/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

No contexto, a imposição de medidas cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostram-se suficientes para resguardar a coletividade e a finalidade do processo. Confira-se:

[...] No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente. Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 68,76g maconha e 4,97g de cocaína), não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade além dos elementos característicos do crime imputado. Ademais, que o paciente é absolutamente primário, conforme consta dos autos, e se encontra segregado há mais de dois meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Com efeito, "[...] a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica " (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). [...]
(AgRg no HC 690.810/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

[...] No caso, a decretação da prisão preventiva está fundada em motivação inválida, pois não foram declinados dados categóricos que justificassem a necessidade da custódia - a qual está amparada, na verdade, na gravidade abstrata do delito e em elemento ínsito ao tipo penal. Em outras palavras, a fundamentação da prisão preventiva não consubstancia justificativa concreta e adequada sobre em que medida a liberdade do Agente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente. [...]
(STJ, AgRg no HC 682.400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Desse modo,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021